Tribunal: TJSP
Processo: 1002604-26.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Ação de indenização por danos morais. Transporte aéreo. Voo doméstico. Cancelamento de voo em razão de manutenção técnica emergencial da aeronave. Atraso de catorze horas em relação ao horário original de chegada ao destino final. Autora que foi realocada em voo com uma escala a mais. Demandante que, em razão do atraso, perdeu compromissos profissionais.
Sentença que julgou o pedido parcialmente

Ementa:
Ação de indenização por danos morais. Transporte aéreo. Voo doméstico. Cancelamento de voo em razão de manutenção técnica emergencial da aeronave. Atraso de catorze horas em relação ao horário original de chegada ao destino final. Autora que foi realocada em voo com uma escala a mais. Demandante que, em razão do atraso, perdeu compromissos profissionais.
Sentença que julgou o pedido parcialmente procedente para condenar a empresa requerida ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 em razão dos danos morais sofridos pela autora. Requerida condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Apelo da empresa ré pleiteando a reforma da r. decisão.
Apelo da autora pugnando pela majoração do quantum indenizatório de R$ 5.000,00 para R$ 12.000,00, bem como dos honorários advocatícios decorrentes da sucumbência.
Sentença que deve ser mantida na essência, apenas sofrendo ajuste no quantum indenizatório pelos danos morais e no percentual dos honorários advocatícios decorrentes da sucumbência.
Falha mecânica. Fortuito interno. Responsabilidade da companhia aérea. Ao celebrar contrato de transporte aéreo, a fornecedora de serviço se responsabiliza pelo transporte dos passageiros e respectivas bagagens, assumindo os riscos inerentes à sua atividade. Dano moral caracterizado. Apesar da assistência prestada pela companhia aérea demandada, o atraso foi de catorze horas, com uma escala a mais e tendo a autora perdido compromissos profissionais. Ninguém a isto fica indiferente. Tais circunstâncias extrapolam o limite do razoável de um "simples atraso" de voo e são capazes de causar aflição e angústia no passageiro. Quantum indenizatório. Não se pode perder de vista que, além do viés compensatório, a indenização por dano moral também tem por escopo reprimir e prevenir atitudes abusivas, especialmente contra consumidores, com o intuito de inibir novas e outras possíveis falhas na prestação do serviço. Quantum indenizatório majorado para R$ 7.000,00. Honorários advocatícios decorrentes da sucumbência elevados para 20% sobre o valor atualizado da condenação. Recurso da autora provido e apelo da ré desprovido.